Tribunal: TJSP
Processo: 3002197-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição - Inexistência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, a merecer aclaramento - Decisão que analisou substancialmente a questão posta 'sub judice', mediante fundamentação pautada em normas aplicáveis à espécie - Prequestionamento - Irresignação de natureza nitidamente infringente - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.